Tribunal: TJES
Processo: 5005772-02.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-02.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO DE ALMEIDA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005772-02.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDOS: DIEGO DE ALMEIDA DOS SANTOS e ROMÁRIO FERREIRA BISPO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
(DETRAN/ES) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado
por DIEGO DE ALMEIDA DOS SANTOS
e
ROMÁRIO FERREIRA BISPO
, para determinar a transferência do auto de infração nº R656371978 para o prontuário do segundo autor e anular a penalidade imposta ao primeiro autor.

A controvérsia origina-se de uma infração de trânsito por excesso de velocidade, cometida em 09 de junho de 2023, com o veículo de propriedade do autor DIEGO DE ALMEIDA DOS SANTOS, que à época possuía permissão para dirigir. Alega-se que o condutor no momento da autuação era o segundo autor, ROMÁRIO FERREIRA BISPO. Em razão da perda do prazo administrativo para indicação do real infrator, foi instaurado processo que culminou na negativa de concessão da CNH definitiva ao proprietário do veículo.

A sentença recorrida, após decretar a revelia do réu, julgou procedentes os pedidos, fundamentando que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente administrativa e pode ser revisto judicialmente. Em suas razões recursais,
o DETRAN/ES sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o auto de infração foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF), órgão da União, sendo esta a única parte legítima para responder à demanda.

É o breve resumo dos fatos relevantes.

QUESTÃO PRELIMINAR

Da Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES

Assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

A controvérsia central da demanda reside na atribuição de responsabilidade pelo cometimento da infração de trânsito consubstanciada no Auto de Infração nº R656371978. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da consulta de infração (ID 14090416) e do dossiê do veículo (ID 14090423 – pág. 15),
a autuação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF).

Conforme bem destacado pelo recorrente, a competência para lavrar, processar e
julgar a consistência dos autos de infração

é do órgão autuador
.

Veja-se que pretensão principal da parte autora é a declaração de sua ilegitimidade pela infração R656371978 e a consequente exclusão da infração de seu prontuário. O fundamento para tal pedido reside na alegação de que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Discutir a autoria da infração e a suficiência da prova para desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário pela ausência de indicação tempestiva envolve diretamente o ato administrativo de autuação e o procedimento que o antecedeu, os quais são de responsabilidade do órgão autuador.

Nesse contexto,
a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder diretamente pela anulação ou transferência de pontos de auto de infração lavrado por outro órgão se mostra patente.
O DETRAN/ES não tem a capacidade de reavaliar a consistência do auto de infração ou a regularidade do procedimento de autuação conduzido por outro ente. Sua atuação é vinculada às informações que lhe são repassadas pelos órgãos autuadores. A eventual anulação do AIT pelo órgão competente ou pelo Poder Judiciário em demanda movida contra o órgão autuador é que geraria a obrigação para o DETRAN/ES de ajustar o prontuário do condutor e, por via de consequência, cancelar o processo administrativo, se for o caso.

Ainda que se admita a possibilidade de comprovação judicial do real infrator mesmo após o prazo administrativo, a demanda para tal fim deveria, idealmente, incluir o ente público autuador no polo passivo, a fim de que este pudesse exercer seu direito de defesa em relação ao ato que praticou. A ausência do autuador na lide impede uma análise completa e justa da questão da autoria da infração e da validade do auto de infração.

Assim, considerando que a pretensão autoral se fundamenta na alegação de que não cometeu a infração e busca a exclusão dos pontos decorrentes de um AIT lavrado por outro órgão, e que o DETRAN/ES não possui competência legal nem os meios operacionais para rever o ato de autuação de outro ente,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no que se refere ao pedido de exclusão dos pontos e transferência da infração nº R656371978
. O pedido de
cancelamento da Negativa de Emissão de CNH Definitiva
–
2024-7MD87
, por ser consequência direta do AIT, também se torna inviável em face do DETRAN/ES nesta lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e, em consequência,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)